Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701770-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RODRIGUES PAPA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Fernando Rodrigues Papa contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 184263758do processo n. 0700685-54.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra Nu Pagamentos S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, que pretendia, liminarmente, fosse imposta à ré obrigação de não fazer consistente em “(...) não realizar novas consultas ao CPF do autor, visto não integrar o rol de clientes da instituição”. Nas razões recursais (ID 55068199), o agravante afirma que, desde 2022, recebe e-mails, telefonemas e mala direta da agravada com ofertas de conta digital e cartão de crédito. Declara ter recusado todas as ofertas. Pontua que, ao acessar o histórico de consultas do seu CPF por terceiros, constatou que a agravada consultou seu CPF em 19/10/2023. Sustenta que as consultas de CPF são interpretadas pelo mercado como demonstração de interesse na obtenção de crédito e que a realização de pesquisas do seu CPF pela agravada pode resultar na redução do seu score de crédito, que hoje corresponde a 1000 (um mil), pontuação máxima. Destaca o teor do art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor. Diante das razões recursais, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que a r. decisão recorrida seja reformada a fim de que “(...) a NU PAGAMENTO S/A seja compelida a não realizar novas consultas ao CPF do agravante, visto não integrar o rol de clientes da instituição, bem como por violar o art. 39, III do Código de Defesa do Consumidor”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela. Preparo recolhido (IDs 55068206 e 55068860) É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Fernando Rodrigues Papa contra Nu Pagamentos S.A., objetivando a condenação da ré a obrigação de não fazer consistente na não realização de consulta do score de crédito do autor. O autor pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência para que fosse imposta à ré obrigação de não fazer consistente em “(...) não realizar novas consultas ao CPF do autor, visto não integrar o rol de clientes da instituição”. O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem (ID 184263758do processo n. 0700685-54.2024.8.07.0001). Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento (ID 55068199) no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. O documento constante no ID 183265610 do processo n. 0700685-54.2024.8.07.0001 aponta que a agravada realizou apenas uma consulta do CPF do autor no dia 19/10/2023, o que indica ausência de risco ao score de crédito do agravante. No ponto, verifica-se que, apesar da consulta realizada pela agravada e por terceiros, o score de crédito do agravante continua com pontuação máxima (ID 183265612 do processo n. 0700685-54.2024.8.07.0001). Ademais, não é possível concluir, sem a devida dilação probatória, que a agravada tenha adotado postura abusiva em relação ao autor ao consultar seu score de crédito em plataforma destinada a este fim. Tais elementos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos cumulativos autorizadores da tutela antecipada recursal vindicada, qual seja, a probabilidade do direito. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também não constam nos autos elementos que demonstrem risco ao score de crédito do autor em razão de uma única consulta realizada pela agravada. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.